Tribunal: TJMT
Processo: 0007163-66.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007163-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[A. B. D. S. S. - CPF: 052.651.071-42 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BEATRIZ RUFINA DA SILVA SANTOS - CPF: 275.186.551-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ RUFINA DA SILVA SANTOS - CPF: 275.186.551-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ESTAVA ADIMPLENTE.
OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DA OPERADORA DE SAÚDE.
DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. No caso dos autos restou comprovado pela parte autora que a parcela em discussão foi paga antes do vencimento.

3. A empresa apelante não comprovou que a autora estava inadimplente, o que torna ilícita a suspensão dos serviços médicos contratados.

4. O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

5. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

6. Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

7. Tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC. Entendimento do STJ.

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, (
Id. 64445541), contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais nº 0007163-66.2016.8.11.0041, proposta por
A.B.S.S
. representada por sua genitora
Beatriz Rufina da Silva Santos,
que n
os termos do art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos formulados na inicial, para:
a)
declarar a inexistência do débito objeto de discussão nos autos;
b)

condenar

a parte reclamada/apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação conforme disposto nos artigos 219 do CPC e 405 do CC, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data sentença (Súmula 362 do STJ). A sentença condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 c/c/ 86 do CPC.

A recorrente, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico pugna pela reforma a sentença argumentando em síntese que:
1)
a legalidade da rescisão contratual, porquanto a parte apelada tornou-se inadimplente;
2)
inexiste o dano moral; 3
)
necessidade de redução do quantum fixado;
4)
os juros de mora devem incidir a partir da data do julgamento.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da Autora/Apelada, sucessivamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais e para que os juros de mora incidam a partir do julgamento. Ao final que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrita na OAB/MT n.º 355, bem como em nome dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.099, sob pena de nulidade.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 64445549).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 90763985).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrita na OAB/MT n.º 355, bem como em nome dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.099, sob pena de nulidade.

Extrai-se dos autos que A.B.S.S representada por sua genitora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c/ indenização pro danos morais em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que possui contrato de prestação de serviços médicos com a requerida/apelante e no dia 30 de novembro de 2015 precisou de atendimento médico que foi recusado em razão de suposta inadimplência da fatura referente ao mês de setembro do ano de 2015.

Afirmou que tentou por diversas vezes solucionar a questão junto à parte apelada, informando e comprovando o pagamento do débito, no entanto, a requerida manteve-se inerte.

Requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência do débito, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais. Juntou documentos.

A requerida/apelante apresentou contestação requerendo a improcedência da ação. A autora impugnou a contestação.

Após a devida instrução processual os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Oportuno registrar, inicialmente, que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Assim, no caso dos autos incide o artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Verifico nos autos que a parte autora comprovou que no dia 15/09/2015 pagou em uma casa lotérica a prestação do plano de saúde com vencimento no dia 28/09/2015 no valor de R$ 186,48 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) (Id. 64443642).

Assim, a notificação, datada de 06/11/2015, correspondente a R$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos), enviada pela recorrente a parte recorrida (Id. 64445485, pág. 4-5) referente à parte da mensalidade com vencimento em 28/09/2015 que supostamente estaria em aberto, se mostra totalmente descabida, porquanto
a recorrida pagou a integralidade da parcela
, ou seja,
não estava inadimplente
.

Nesse contexto, é de clareza hialina a falha na prestação de serviço da empresa recorrente que suspendeu o atendimento em razão de inadimplência inexistente.

Acerca desse ponto transcrevo parte do judicioso parecer ministerial:

“[...]
Logo, de se ver que da instrução probatória carreada aos autos ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços da ora recorrente, pois comprovado o pagamento da fatura correspondente a discussão nos autos, no caso, relativa a setembro de 2.015, como a apelante não desincumbiu do ônus probatório para descaracterizar sua falha, a manutenção da sentença é medida de rigor ao caso dos autos, pois a falha gerou danos morais na ora recorrida que ao utilizar o plano teve a consulta negada. [...]” (Id. 90763985, pág. 2)

Destarte, a
recorrente não conseguiu provar o alegado, não juntou nos autos documentos capazes de corroborar a tese de que a recorrida/autora estava inadimplente, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que a

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Quanto ao dano moral, por certo que está configurado haja vista o constrangimento, humilhação e dor sofrido pela apelada face a negativa de atendimento em razão de inadimplência inexistente.

Destarte, caracterizado o ato ilícito configurada na negativa de cobertura do procedimento indicado, passo a análise do quantum arbitrado a título de danos morais, porquanto a houve pedido de minoração pela apelante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, tenho que esse deve se dar a partir da citação, conforme consignado na sentença, por cuidar o presente caso de uma relação contratual relativa à prestação de serviços de saúde, aplicando-se, portanto, o art. 405 do Código Civil.

A propósito este é o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VI.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo o qual, tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018.

VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Portanto, escorreita a sentença, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021